Tribunal: TJDFT
Processo: 0750338-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. A regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC não pode ser aplicada na hipótese em que não há proveito econômico de uma das partes a fim de que incida o valor da causa como base de cálculo da verba sucumbencial.” (Acórdão 1168978, 07024276720188070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).1.1. Na presente ação anulatória, não houve acréscimo patrimonial a qualquer das partes: a pretensão da autora consistia em “ver declarada nula transitou em julgado regularmente, sendo que a requerente L. não apresentou recurso porque, supostamente, não tinha conhecimento da ação e, além disso, somente foi reconhecida filha do falecido cerca de 6 (seis) anos após o trânsito em julgado da sentença que deseja anular.” (sentença). 1.2. Pela sentença recorrida, julgado improcedente pedido formulado na inicial, extinto o processo nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, sem condenação ou proveito econômico. Por isto, hipótese de aplicabilidade do disposto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (critério da equidade).
2. Recurso conhecido e desprovido.